Tribunal: STF
Processo: AI 78231
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO SE PODE REEXAMINAR A PROVA CONSTANTE NOS AUTOS
PARA VERIFICAR SE O ACÓRDÃO RECORRIDO A APRECIOU CORRETAMENTE, OU
NÃO (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.